Tribunal: TJMT
Processo: 1018708-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018708-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), JAIRO TOMIO ISHIKAWA - CPF: 298.764.781-68 (AGRAVADO), MARCIA ZEMIRA ROSE ISHIKAWA - CPF: 475.993.759-53 (AGRAVADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento e ou manutenção do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1005524-69.2023.8.11.0002), ajuizada contra as agravantes por JAIRO TOMIO ISHIKAWA e MÁRCIA ZEMIRA ROSE ISHIKAWA, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravados para ordenar às rés/agravantes que se abstenham “
de proceder com a inclusão dos nomes dos autores nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no tocante à dívida ora questionada, sob pena de multa-diária de R$ 500,00, limitada a 20 dias-multa
” (cf. Id. no 122485963 dos autos de origem).

As agravantes afirmam a “
ausência dos requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada
”, notadamente a probabilidade do alegado direito à rescisão do contrato e à suspensão de cobranças, por se tratar de “
Contrato Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária regido sob a Lei 9.514/97, que não estabelece a previsão de resolução contratual de forma unilateral
” (sic – cf. Id. no 178636697 - Pág. 6/7).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada “
com o fito de revogar a suspenção das cobranças das parcelas do, abstenção de inclusão no SERASA e, ainda, suspensão de qualquer ato da parte agravante para consolidação da propriedade, sob pena de caracterização de afronta a Lei no 9.514/97
” (sic – cf. Id. no 178636697 - Pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. no 180326676 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, os agravados não apresentaram contrarrazões (Cf. Id. no 183360193).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao deferir o pedido de antecipação da tutela para simplesmente ordenar suspensão de cobranças e remoção de apontamentos restritivos de crédito, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis às rés/agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque
há simples suspensão de cobranças, e não declaração de completa inexigibilidade de valores, daí porque não se visualiza urgência agônica de pronta intervenção jurisdicional em Segundo Grau.

Assim é de ser mantida a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreva e os fundamentos se corroboram:

Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos.

Os autores firmaram instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel da Unidade Autônoma n. 6, Quadra n. 17, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, situado em Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 136.528,94 (cento e trinta e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) (id. 110009772).

Ainda, consta do Capítulo I, item 1.6, que a vendedora se compromete a concluir o empreendimento em abril de 2022, resguardada a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o término do prazo (ID 110009772).

Nesse passo, demonstraram os pagamentos das parcelas de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) acrescidas de juros, até a data de 26/01/2023 (ids. 119770993, 119770996, 119771004, 119771008, 119771012 e 119771013) o que corrobora os fatos narrados na inicial.

Inicialmente, ressalto que a rescisão de contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, motivo por que não pode ser concedida em sede de tutela de urgência, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória.

Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva impedir a parte ré de incluir os nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito.

O que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime o requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa.

Impende ressaltar que inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado das requeridas, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderão se utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes.

Dessa forma, considerado o direito do demandante agravado de rescindir o contrato e pleitear a devolução do valor que pagou, ainda que autorizada a retenção de parte da quantia paga, em razão do ônus da desistência do negócio jurídico, não há motivos para deixar de acolher o pedido para que seja vedada a inclusão dos nomes dos agravados nos órgãos de proteção crédito, enquanto as partes discutem eventuais encargos em razão da desistência unilateral.

Além disso, não se afigura razoável que o autor, agravado, continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO. Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial. (N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

Pelo exposto, desprovejo o agravo, mantendo a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023